Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Roubo impróprio. Animus furandi. Atipicidade.
Sem provas de que o réu agiu com dolo de subtrair o aparelho celular da vítima com ânimo de assenhoramento definitivo – eles eram conhecidos e, enquanto ingeriam bebida alcoólica e usavam drogas juntos, desentenderam-se e o réu pegou o aparelho celular da vítima e correu, entrando eles, depois, em luta corporal -, é de se absolvê-lo do crime de roubo impróprio. Apelação provida.